Tribunal: TJSP
Processo: 0099075-13.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0099075-13.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EDIANE OLIVEIRA DOS
SANTOS e EDITE OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto pela Justiça Pública a fim de condenar Edite Oliveira dos Santos e
Ediane Oliveira dos Santos a 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, como
incursas no artigo 136, §§ 2o e 3o, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
2
Voto no 35.993
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050, Comarca da
Capital
Apelante: Justiça Pública
Apeladas: Edite Oliveira dos Santos e Ediane Oliveira dos Santos
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
1.250/2, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos de
Campos Machado Junior e que se adota, acrescenta-se que Edite
Oliveira dos Santos e Ediane Oliveira dos Santos foram absolvidas
da acusação de terem incorrido no artigo 136, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal.
Inconformada com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente a Justiça Pública (ao pé do ato decisório). Através
de seu ilustre representante, requer a autora a condenação das rés
nos termos da exordial (razões a fls. 1.221/36).
Nas contrarrazões recursais a d. Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
3
Pública busca a manutenção da r. sentença absolutória,
argumentando, em síntese, que “não há sequer uma única prova
produzida em Juízo apta a embasar a condenação das rés”;
subsidiariamente, em caso de condenação, postula: a) o afastamento
da “qualificadora do resultado morte, previsto no parágrafo 2o do artigo 136 do
Código Penal”; b) a redução das penas-base ao mínimo legal; c) a
fixação de regime prisional menos gravoso (fls. 1.260/76).
Parecer a fls. 1.286/94.
É o relatório.
2. Inicialmente, cumpre anotar que as irrogadas
foram denunciadas como incursas no “artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III
e IV, e § 4o (vítima menor de idade), c.c. o artigo 13, § 2o, letra 'a', e artigo 61, II,
letras 'e' (descendente), 'f' (prevalecendo de relações domésticas), 'h' (enfermo),
todos do Código Penal” (fls. 02/5).
Concluído o sumário de culpa, no E. II Tribunal
do Júri da Comarca da Capital, à luz do artigo 419 do estatuto
adjetivo, foi desclassificado “o delito imputado às acusadas EDIANE
OLIVEIRA DOS SANTOS e EDITE OLIVEIRA DOS SANTOS (...) para outro, de
competência do juiz singular”, determinando a remessa dos “autos à Vara de
Violência Doméstica com competência territorial para julgamento do caso” (fls.
806/9).
O d. representante ministerial, então, aditou a
exordial acusatória, passando a constar como capitulação delitiva o
“artigo 136, parágrafo segundo e parágrafo terceiro, e artigo 29, caput, do Código
Penal” (fls. 891/4).
3. A irresignação ministerial merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
4
Narra a denúncia que “ao longo do mês de junho
de 2010, em horários variados, à Rua Chubei Takagashi, número 601,
apartamento 51, José Bonifácio, neste Município, Comarca de São Paulo, em
concurso, com unidade de propósitos, previamente ajustadas e com
reciprocidade de condutas, EDITE OLIVEIRA DOS SANTOS e EDIANE
OLIVEIRA DOS SANTOS (...), para fins de educação, de ensino, de tratamento
ou de custódia expuseram a perigo a vida ou a saúde de que resultou a morte de
Vitória Oliveira Santos, nascida em 17 de abril de 2008, então sob a autoridade,
guarda ou vigilância delas, ao privar a menor de 14 (catorze) anos dos cuidados
indispensáveis, conforme laudo de exame necroscópico sob o número
1222/2010, do Instituto Médico Legal de São Paulo, Capital.
Apurou-se
que
EDITE,
avó
materna
nomeada
judicialmente, e EDIANE, genitora, descuraram-se da obrigação de zelar pelo
bem da petiz, frequentemente inserida em lares substitutos.
Mesmo assim a ofendida retornou para o convívio das
indiciadas, as quais se furtaram, novamente, aos deveres de cuidado e proteção.
Para tanto, EDIANE e EDITE não a alimentavam,
satisfatoriamente, o que debilitou ainda mais Vitória cujas crises de choro
resultantes eram suprimidas com tapas desferidos ao longo do corpo, sem contar
os abrasamentos.
As indiciadas também não se interessavam em
propiciar condições higiênicas adequadas à vítima, assim submetida a mais
completa falta de asseio.
EDITE e EDIANE deixaram de encaminhar a petiz para
as consultas pediátricas rotineiras nos Postos de Saúde que, desse modo, não
puderam prescrever a medicação necessária.
Como resultado, agravou-se o fragilizado/combalido
estado de saúde da ofendida, a qual, tardiamente, foi socorrida ao Hospital Santa
Marcelina, Itaquera, Capital, onde foi diagnosticado 'mau estado geral, gemente,
descorada, desidratada, má perfusão periférica, lesões em mucosa labial, sangramento
oral ativo, escoriações e hematomas difusos pelo corpo e face, antigos e recentes,
abdômen com distensão importante, pulmões com roncos difusos, sinais de queimadura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
5
em mãos e pés. Avaliada pela ginecologista que observou: hematoma em região vaginal
e laceração anal'.
Por fim, Vitória sucumbiu aos maus tratos dispensados
pelas indiciadas; causa mortis 'choque séptico devido a pneumonia bilateral por
broncoaspiração' ” (fls. 891/2).
4. A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), pelos documentos encartados
a fls. 13/4, pelo laudo de exame necroscópico (fls. 175/81), pelas
fotografias acostadas a fls. 221/41, pela Certidão de Óbito juntada a
fls. 244 (constando que a vítima faleceu aos 13 de junho de 2010), pelo
Parecer Médico Legal de fls. 284/6, bem como pela prova oral
coligida. De outro lado, igualmente delineada a autoria.
Na fase extrajudicial, aos 14 de junho de 2010,
Ediane assinalou que “possui seis filhos, sendo que apenas três são do
mesmo pai. Declara que passa por um grupo de Psicólogos e um dia sua filha de
três anos, Maria Gabriela, machucou-se ao cair de um batente da porta. Diante
desse fato, perdeu a guarda de seus filhos e todos eles passaram a fazer
tratamento psicológico. (...) o Conselho Tutelar foi acionado e os cinco filhos
passaram por uma avaliação e foram levados a um abrigo (...), os filhos
permaneceram um ano no abrigo”. Asseverou que “foi chamada no Fórum,
onde a informaram que a guarda das crianças passariam para sua mãe Edite,
que hoje é quem cuida das crianças”. Acrescentou que sua genitora “nunca
agrediu seus filhos e que apenas bateu uma vez no seu filho Edésio e por isso foi
aberto um processo. (...) Vitória sempre se debatia sozinha, jogava-se ao chão,
esperneava-se e babava, mas nunca a agrediu, e que na data do óbito de Vitória
ela estava com suas mãos e pés arroxeados e se jogava no chão. (...) devido as
mãos e pés de Vitória estarem muito roxos, sua mãe Edite a levou ao hospital
com a ajuda de um vizinho”. Por fim, referiu que “nem ela nem sua mãe
socorreram Vitória antes pois desconheciam que havia hospital na região. Apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
6
levou Vitória algumas vezes em um posto, onde também leva as outras crianças
quando elas adoecem” (fls. 15).
Ouvida novamente em solo policial Ediane
contou que “na data do óbito de Vitória, muito antes e até hoje, ela e sua mãe,
Edite, são fumantes”. Assegurou que “não sabia que sua filha Vitória estava
com pneumonia, em fase terminal, pois não cuidava dela há muito tempo, há pelo
menos um ano e dois meses, pois a mesma foi para um abrigo (...) e depois foi
dada a guarda provisória a sua genitora Sra. Edite, que era quem cuidava dela,
apesar de a declarante morar com sua mãe, Edite, há dois meses antes de Vitória
falecer”. Recorda-se que no início do mês de junho de 2010 Vitória
“estava com o nariz escorrendo e tossia no período noturno; sua genitora Edite a
levou no posto de saúde, onde a mesma passou por consulta médica e depois os
agentes de saúde visitaram Vitória e os outros irmãos em casa”. Segundo
Ediane, sua filha “não teve febre alta próximo à data de seu óbito, tampouco
falta de ar, mas gemia muito e estava muito pálida, com o corpo lesionado, pois
se auto lesionava, batendo a cabeça na parede, se beliscando e se jogando no
chão”. Não teve contato “com as crianças quando elas saíram do abrigo,
apenas um mês depois, aproximadamente, quando Vitória já apresentava lesões
nos pés, nas pernas e nos braços, e uma micose entre os dedos dos pés e
também uma alergia na pele (braços e pernas)”. Exibidas as fotografias de
Vitória acostadas a “fls. 206 a 209 e 212 a 216, a declarante afirma
categoricamente que as lesões foram produzidas porque Vitória batia a cabeça
na parede e se jogava no chão. Alega que os ferimentos demonstrados as fls.
210 e 211 não foram provocados por cigarro, mas pela mesma razão dos demais
(mencionados anteriormente). As de fls. 217 e 218 ilustram frieiras que Vitória
tinha e adquiriu no abrigo. As de fls. 219 a 222 são oriundos da mesma causa -
se jogar no chão e bater a cabeça na parede”. Por derradeiro, anote-se que
“ao ver as fotografias do cadáver de sua filha, a declarante não se emocionou em
momento algum” (fls. 255).
No dia 14 de junho de 2010, Edite, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
7
vez, disse no Distrito Policial que “possui a guarda dos seis netos, filhos de
Ediane, há três meses. (...) sua filha perdeu a guarda dos filhos pois foi acusada
de maus tratos. (...) seus cinco netos, exceto Fátima, que ainda não havia
nascido, permaneceram em um abrigo por aproximadamente um ano e meio”.
Falou que Vitória “desde que chegou do abrigo jogava-se no chão, mordia a si
mesma e se beliscava”, sendo que “levou Vitória uma vez na Dra. Ana Paula, do
posto de Sapopemba, e ela disse para procurar uma psicóloga. (...) a psicóloga
foi uma vez até sua casa, conversou com Vitória e disse que ela precisava passar
por um psiquiatra. Tal fato ocorreu no mês passado. Declara que Vitória fez
vários exames, mas os resultados ainda não saíram”. No dia 13 de junho de
2010 Vitória “passou mal, suas mãos e pés passaram a ficar roxos. Diante
disso, um vizinho levou Vitória até o hospital. (...) Vitória vomitou bastante sangue
e ficava gemendo até chegar ao hospital. Após três horas Vitória veio a óbito”.
Aduziu ainda que não tinha conhecimento de que “existia um hospital nas
proximidades e que por isso levou Vitória apenas ao posto. (...) os outros netos
que tem a guarda também tem problemas de saúde, sendo que o mais velho,
Edésio Oliveira dos Santos, de quinze anos de idade, toma remédio controlado
de cabeça” (fls. 16).
Em outra oportunidade Edite asseverou que
“cuidou de seus netos apenas três meses, que eles chegaram do abrigo com o
nariz escorrendo, gripados, mas a Vitória estava numa situação pior, não andava,
não falava, tossia e ficava se debatendo, era necessário ficar segurando a
criança para ela não se lesionar”. Aludiu que levou Vitória ao “posto de saúde
diversas vezes, que os funcionários do posto de saúde foram diversas vezes em
sua residência no programa 'Médico da Família', porém em nenhuma visita ao
posto de saúde foi diagnosticada pneumonia, as médicas falavam que era manha
da criança”. Mencionou também que na data do ocorrido “tomou atitude de
levá-la ao Hospital Santa Marcelina (...) porque Vitória passou a vomitar sangue,
que um vizinho lhe deu carona (...). não sabia que Vitória estava com pneumonia,
pois Vitória não apresentava estado febril, apenas o nariz escorrendo como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
8
estivesse gripada, que os três meses que Vitória ficou em sua casa se alimentou
muito bem” (fls. 198).
Na primeira fase do procedimento do Júri e em
Juízo as increpadas apresentaram as mesmas versões fornecidas na
etapa inquisitiva (fls. 745/53, 754/9 e mídia digital).
Anote-se que a fls. 111 juntou-se a “GUIA DE
DESACOLHIMENTO No 06/10”, datada de 16 de março de 2010,
constando o seguinte:
“O MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da
Juventude do Foro Central Cível, Dr. Adalberto José Queiroz Telles de Camargo
Aranha Filho, pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe,
AUTORIZA O DESACOLHIMENTO das crianças/adolescentes THAINARA
OLIVEIRA DOS SANTOS, EDÉSIO OLIVEIRA DOS SANTOS, GABRIEL
HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, VITÓRIA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARIA
GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS, nascidos aos 26.04.1999, 20.06.1994,
10.11.2003, 17.04.2008 e 17.01.2007, respectivamente, filhos de EDIANE
OLIVEIRA SANTOS, devendo os mesmos serem entregues à avó materna, Sra.
EDITE OLIVEIRA DOS SANTOS, RG: 37.175.371-5, mediante identificação”.
Essa decisão judicial que concedeu a guarda
do grupo de irmãos, filhos de Ediane, à avó materna Edite, foi
baseada em “sugestões do laudo juntado”, conforme r. despacho de fls.
110. No mencionado laudo consta que Edite “se prontificava a recebê-los
e a prestar os cuidados que se fossem necessários ao bem estar deles” (vide
fls. 103/9).
Sob o pálio do contraditório, aos 29 de outubro
de 2019 Edésio Oliveira dos Santos, com 25 anos de idade, irmão
mais velho de Vitória, esclareceu que “quando era pequenininho eu
apanhava muito, era muito espancado, não só pela minha mãe, mas por meus
amigos, minha mãe me batia tanto porque me envolvi com amigos errados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
9
aprontava com eles (...), ela me batia tanto para ver se eu parava com isso (...),
eu tinha uns quatro ou cinco anos, os grandes me levavam junto, eram pequenos
furtos”. Tendo em vista que “eu apanhava muito, minha avó e a amiga dela
me viram sofrendo muito, tenho até queimadura que minha mãe me queimou (...)
com a colher quente (...), minha avó e a amiga dela se juntaram e chamaram o
Conselho Tutelar e eu fui para o abrigo no mesmo dia”. Permaneceu “no abrigo
de 2000 até 2006 e depois voltei para família, mas não deu certo de novo, aí
depois voltei para outro abrigo com meus irmãos que tinham nascido”. Referiu
que “o problema era minha mãe, minha avó não, ela nunca bateu em nós, ela
sempre nos defendeu, ela até chorava vendo a gente sofrendo muito, eu era o
alvo da família, era o que mais apanhava na família”. Afirmou ter “contato com
minha mãe desde sempre (...), não é porque minha mãe fez tudo aquilo comigo
que vou ter ódio dela, pelo contrário, eu amo minha mãe, hoje entendo porque ela
fez tudo aquilo comigo, para querer meu bem”. Chegou a mentir “no Fórum
João Mendes (...) porque fiquei com ódio de minha mãe, com muita raiva porque
ela fazia isso”. No ano de 2010 “a gente estava no abrigo e minha irmã Vitória
não estava tão bem, ela tinha alguma coisa, o pessoal do abrigo levava algumas
vezes ela para o médico e algumas vezes senti que minha irmã não estava bem,
estava muito quieta, não estava se movimentando como as outras crianças (...),
mas eles não me falavam o que ela tinha”. Indagado se Ediane agredia
Vitória o testificante respondeu que “não tinha agressão, ela só colocava de
castigo (...), alguma coisa aconteceu no hospital, porque no dia que ela foi parar
no hospital eu fui jogar bola, antes de eu ir jogar bola ela estava normal, não tinha
nenhum hematoma, não tinha nada, ela estava emagrecendo muito porque
alguma coisa estava acontecendo, não foi por causa de comida, aqueles
hematomas apareceram depois do hospital (...) não foi minha mãe ou minha avó
(...) nunca vi a Vitória apanhando”. Explicou que Vitória “foi para o abrigo por
causa de mim, desde a época de 2000 a gente foi parar no abrigo, depois ia
embora do abrigo, voltava para a família, não dava certo, minha mãe me
espancava, os vizinhos denunciavam porque me espancava demais, aí cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
10
irmão meu que ia nascendo e crescendo ia comigo para o abrigo, não ficava
nenhum com minha mãe”. Mencionou que Ediane “não batia nos meus
irmãos porque eu entrava na frente, aí ela me batia e colocava eles de castigo”.
Concluiu exprimindo que “quando ela (Obs. do Relator: Vitória) estava no abrigo
foi algumas vezes para o médico (...), ela tinha algum probleminha, até minha
avó, minha mãe e eu forçava para ela comer porque ela estava ficando magra,
alguma doença ela tinha” (mídia digital).
Consigne-se que no sumário da culpa, aos 10
de dezembro de 2014, Edésio apresentara a mesma narrativa,
valendo realçar que nessa oportunidade ele disse que era agredido
por Ediane “por causa que eu juntava com os moleques grandes, os moleques
grandes fizeram eu pegar coisas no mercado e minha mãe me batia para não
andar com esses moleques, me batia muito para não fazer coisas erradas”.
Referiu que Vitória “não gostava de tomar banho, ficava com medo de água, a
água era quente, mas ela gritava tanto que a vizinhança pensava que minha mãe
estava batendo nela”. Asseverou também que sua genitora “nunca deu
banho frio nas crianças (...), tapa, soco, gritos”, sendo que falou isso à
Assistente Social Judiciário Débora Lucia Pezzolato “porque tinha muita
raiva de sua mãe” (vide fls. 673/90).
Na data de 24 de setembro de 2014, a citada
funcionária pública Débora Lúcia Pezzolato, por sua vez, rememorou
que o “caso de Vitória foi o que mais me marcou (...), a genitora e a avó materna
trouxeram as crianças e o Edésio que era o mais velho que deu início aos autos.
Vi as crianças trêmulas, chorosas, todas magrinhas, bem vestidas, mas falava o
nome da mãe elas tremiam. Eu não conseguia entrevistá-las e nem a psicóloga,
visivelmente amedrontadas, inclusive a Vitória”. Em entrevista realizada com
Edésio, que tinha “15 ou 14 anos (...), ele falou 'olha, vou falar o que
aconteceu mesmo, o que ela está fazendo com meus irmãos. Banho frio nas
crianças, deixava as crianças nuas e olhando para a parede para secar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
11
inverno. Comer fezes quem usava fralda e fizesse e tinha que trocar a fralda fora
de hora, ela esfregava e fazia a criança comer as fezes'. Isso o Edésio me
contando. Tapas, socos, dava gritos. Não era direto, mas era assim, o humor dela
altera de uma maneira violenta, do nada”. Segundo a depoente, Edésio
“reafirmou a agressão sofrida no passado e falou: 'ela está fazendo isso com
meus irmãos e se ela tentar de novo comigo, eu já sei me defender, comigo ela
não vai fazer mais não”. Edésio lhe falou também que o “humor dela (Obs. do
Relator: de Ediane) altera do nada, por exemplo, se ela está impaciente aquele dia
para fazer o almoço, a senhora vê que ela tem muitos filhos, então aquela
correria, ela tem que fazer almoço, as crianças choram, dão trabalho, ela surta do
nada”. A funcionária Débora Lúcia assegurou ter orientado Edite no
sentido de que ela não deveria “permitir que a mãe (Obs. do Relator: Ediane)
se aproximasse das crianças por conta do histórico dos autos”; Edite assim
rebateu: “você queria que eu deixasse as crianças com quem, eu tenho que
trabalhar”. A testificante concluiu exprimindo que Ediane “foi 'n' vezes
entrevistada, a gente encarecidamente pedia para ela fazer a terapia, ter
paciência com as crianças e ela não tinha, como parece ela tinha o ímpeto de
agredir mesmo. Geralmente com a criança que mais chorava, que dava trabalho
(...). Esse caso com 23 anos de Tribunal, na Vara da Infância, foi um dos casos
que mais me marcou” (fls. 606/22).
Consigne-se que ao elaborar o documento
acostado a fls. 113/9 (“SÍNTESE SOCIAL”), datado de 19 de maio de
2010, ou seja, menos de um mês antes da morte da ofendida, a
servidora pública Débora Lúcia fez constar que:
“Na ocasião procuramos advertir a guardiã de que a
genitora, em razão do perfil de agressora, não poderia sequer aproximar-se das
crianças sem que essa fosse submetida a um tratamento junto ao Centro de
Referência às Vítimas da Violência, bem como de uma reavaliação rigorosa a
respeito da problemática, a avó materna respondeu-nos, a saber: 'Preciso
trabalhar, o que posso fazer? (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
12
(...)
Edésio verbalizou-nos que sua genitora continua
agredindo seus irmãos, a mesma grita, bate neles com chinelo e com as
mãos: 'num outro dia vizinhos estiveram lá em casa e ameaçaram chamar a
polícia porque meus irmãos não paravam de chorar em razão dos gritos e
tapas de minha mãe. Minha mãe castiga mais minha irmã Vitória (2 a. i.);
outro dia fez ela comer 'cocô, só porque ela sujou a fralda'; e por várias
vezes ela coloca a Vitória (geralmente depois do almoço), de pé de castigo
até de noite e não deixa ela brincar com ninguém, bate na cara da minha
irmã'. Ao ser questionado a respeito da postura da guardiã o jovem respondeu-
nos que minha avó sabe e não faz nada.
(...)
A guardiã não está desempenhando sua obrigação
enquanto guardiã. Os menores continuam a vivenciar uma situação de risco e
negligência (sofrem agressões físicas e psicológicas e exclusos da rede
educacional de ensino).
A agressora é a genitora que convive com os infantes
diariamente.
Os infantes além das agressões são submetidos a
castigos severos e humilhantes.
A Sra. Ediane detém um perfil de conduta 'perverso' e
sempre escolhe um alvo para exteriorizar sua ira; no presente a infante Vitória
parece ser sua principal vítima. O histórico parece se repetir ao longo dos anos,
pois quando do início deste feito processual, Edésio foi escolhido.
A avó materna é omissa diante da conduta
descontrolada da filha e mentiu ao verbalizar para essa técnica que seu neto
Edésio não estava estudando pelo fato da escola ser distante da sua casa,
quando na verdade o mesmo, salvo, engano, foi convidado a se retirar da escola
por mau comportamento.
Diante do exposto, S. M. J., do ponto de vista social
entendemos que as crianças em tela se encontram em situação de risco e
sugerimos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
13
- que a Guarda das crianças concedida em prol da avó
materna seja cancelada;
- que seja efetuada busca e apreensão das crianças
em tela;
- que os infantes Gabriel, Maria, Gabriela, Vitória e
Fátima sejam abrigados na Instituição Centro Receptivo Casa Backita;
- que Thainara seja abrigada no Centro de Referência
da Criança e do Adolescente 'Creca Mensageiros' ”.
Na instrução contraditória da causa, aos 10 de
março de 2020, apesar de a funcionária pública Débora Lúcia não ter
se recordado dos fatos devido ao tempo decorrido, disse que “sempre
foi extremamente minuciosa nos meus laudos (...), se eu coloquei isso no meu
laudo é porque é” (mídia digital).
Em solo policial o Dr. Fábio Henrique
Roseigues Teles, médico “Ginecologista e Obstetra (...), que atendia no
Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina”, assegurou que no dia 13 de
junho de 2010 “estava de plantão naquele nosocômio quando deu entrada a
paciente Vitória Oliveira Santos, uma criança de 02 anos de idade, na pediatria
do hospital, onde solicitaram a presença do declarante”. Na ocasião ele
realizou uma “avaliação na criança, por conta de alteração anal encontrada
pela médica, Dr.a Érica Regina Cruz Paulino, médica pediatra”. Ao examinar a
“região genital de Vitória”, pôde observar que “ao redor da genitália da criança
possuía escoriações, não se recordando se houve ou não penetração. Não se
recorda se houve algum tipo de violência sexual, porém se recorda que o hímen
estava íntegro”. Também existiam “escoriações na região anal, no entanto não
se recorda se havia laceração ou intenso relaxamento anal. Na região vaginal o
declarante se recorda que possuía hematomas na região de grandes lábios”.
Além disso, o Dr. Fábio Henrique “notou outras lesões na criança, ou seja,
no abdômen, braço e coxa, lesões que pareciam queimaduras feitas com cigarro,
no entanto, o declarante não pode afirmar que as lesões foram provocadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
14
cigarro” (fls. 404).
A mencionada médica Dr.a Érica Regina Cruz
Paulino, que trabalhava no Hospital Santa Marcelina à época do
sucedido, referiu que “examinou a paciente Vitória Oliveira Santos, trazida
pela avó com queixa de vômito com sangue, que segundo a avó a criança estava
bem pela manhã e quando estava próxima do hospital ficou gelada com a boca
roxa”. Esclareceu que Vitória encontrava-se “em mal estado geral,
descorada, desidratada, com má perfusão periférica, tempo de enchimento
capilar maior que cinco segundos, estava sonolenta, arresponsiva (não
contactuava), taquidispneica e bradicardia”. Suspeitando da ocorrência de
“choque séptico, iniciaram-se medidas para tentar reverter o mesmo, evoluindo
em mais ou menos quarenta minutos para parada cardiorrespiratória, onde foi
prontamente atendida, com entubação oral traqueal, ventilação por pressão
positiva, uso de drogas vasoativas, com sucesso, porém a paciente evoluiu com
várias paradas cardiorrespiratórias, até o horário de plantão da declarante, sendo
o total de seis paradas”. Enquanto atendia a ofendida, a Dr.a Érica Regina
observou que ela “tinha várias escoriações pelo corpo e face, tronco e
membros inferiores, algumas antigas, outras novas. (...). Quase no final do
plantão da declarante a equipe de enfermagem notou uma alteração anatômica
anal”, mas como não “tem conhecimento pericial, solicitou avaliação da
ginecologia, pois no momento sua preocupação era a de reverter o choque
Séptico da paciente” (fls. 196/7).
No dia 14 de junho de 2010 a testemunha
Izabel Felipe Gonçalves, vizinha das irrogadas, declarou na fase
extrajudicial que “conhece Edite há aproximadamente doze dias e que ela se
mudou para o apartamento defronte ao seu com mais seis crianças, seus netos”.
Conhecia Vitória, “que tinha visíveis problemas de saúde. (...) Vitória tinha
continuamente rápidos desmaios e estava sempre a se bater e se arranhar.
Presenciou algumas vezes Vitória se jogando no chão e disse para a avó que a
criança precisaria passar por um médico para exames psiquiátricos”. Edite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
15
concordou “e disse que precisava levar Vitória ao médico, mas nunca tomou tal
atitude. (...) há dois dias percebeu Vitória adoecendo e notou que ela estava
sempre gelada”. Informou ainda que Edite “não providenciou socorro e
somente a levou ao médico ontem, aproximadamente às 14h, quando a menina
estava bastante 'roxinha', segundo lhe disse a própria avó”, bem como que “era
a mãe de Vitória, Ediane, quem mais ficava com a criança, pois a avó, Edite, às
vezes saía para trabalhar” (fls. 17).
No judicium accusationis Izabel contou que
“fazia pouco tempo que o CDHU tinha entregado os apartamentos para nós, e eu
fiquei encarregada pelo CDHU de passar de porta em porta, para ver se estava
tudo bem para quando o fiscal passasse”. Certo dia “vi a Vitória e percebi que
ela tinha umas manchas, e eu via ela puxando os cabelos, ela encostava na
parede, puxava os cabelos e se mordia”. Diante disso Izabel “ia todo dia lá dar
uma olhada nela, que eu morava porta com porta. (...). tive bastante contato com
as crianças, as crianças também brincavam com meus filhos. E a gente dividia a
comida ali e a Vitória também participava, ela não tinha uma vida ativa como as
outras. Ela era muito mais lenta e devagar, e falava muito pouco, quase que
nada. Comia com uma certa dificuldade e eu presenciei várias vezes ela se
machucando”. Mencionou que “as crianças eram bem cuidadas pela Edite (...).
Eu via a preocupação da avó com alimentação e banho. Eles são pobres, mas
estavam bem cuidados”. Nunca escutou “as crianças chorando, gritando,
porque estavam sendo agredidas”, sendo certo que teve conhecimento de
que “Vitória já saiu do orfanato meio ruim, soube até que ela tinha
acompanhamento com psicólogo lá” (fls. 739/44).
Luzia Oliveira dos Santos, também vizinha das
rés, afirmou que as crianças ficavam sob os cuidados de Ediane nos
dias em que Edite, faxineira, saía para trabalhar. Nunca viu
hematomas no corpo de Vitória, mas ela “aparentava cansaço” e tossia
(fls. 735/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
16
Nas duas oportunidades em que ouvidas, as
Conselheiras Tutelares Maria da Conceição Barbosa Brito e Maria do
Carmo do Nascimento rememoraram que visitaram a residência de
Vitória na data de 28 de maio de 2010 “devido a uma denúncia anônima”
dando conta de que a avó dela “dava banhos frios na criança e a deixava de
castigo no vaso sanitário (...) e por este motivo a criança chorava muito”. Ao
chegarem, notaram que Vitória não possuía nenhuma marca no
corpo, as crianças ali presentes estavam limpas e bem cuidadas.
Questionada a respeito do choro da vítima, Edite respondeu que ela
chorava muito porque não gostava de tomar banho. As depoentes
mencionaram terem percebido que diante da presença delas no local
as crianças ficaram preocupadas e se agarraram à avó, dando a
impressão de que estavam com medo de retornarem ao abrigo. Maria
do Carmo disse também que no momento em que saiu do imóvel “os
vizinhos, não qualificados nem identificados, lhe procuraram e questionaram o
que seria feito em relação a Vitória, pois estavam revoltados em relação ao
tratamento que lhe era dispensado pela avó e que pretendiam 'fazer justiça com
as próprias mãos' ” (fls. 291/2, 314/5, 585/92 e 623/8).
A Sr.a Psicóloga Gislene Nascimbene de
Magalhães e a Assistente Social Maria Cristina Lopes nada souberam
informar a respeito de Vitória, uma vez que acompanharam apenas o
caso de Edésio, o qual, segundo a primeira, “tinha umas mordidas no
rosto, tinha marcas pelo corpo, que eram atribuídas a mãe” (fls. 593/601,
602/5 e mídia digital).
Registre-se que o Laudo Necroscópico no
1222/2010, subscrito pelo Dr. Aluísio Andrade Júnior, atestou que:
“A Sepse e o choque séptico constituem resposta
fisiopatológica do indivíduo a inflamação sistêmica que pode por sua vez levar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
17
indivíduo a apresentar disfunção de múltiplos órgãos e sistemas orgânicos. A
superfície corporal é protegida pelo epitélio que é barreira física entre os meios
externo e interno. O epitélio está presente na pele e na superfície dos órgãos
como trato gastrointestinal, respiratório e genitourinário. As infecções irão ocorrer
quando as bactérias colonizam ou penetram a barreira epitelial. Uma vez que
haja sucesso na entrada da bactéria pelo epitélio ocorre a indução de resposta
inflamatória sistêmica como mecanismo imunológico sistêmico de defesa. Dois
grandes indutores de resposta inflamatória são as endotoxinas das bactérias
gram-negativas e as toxinas associadas com bactérias gram-positivas e vírus. As
bactérias habitualmente envolvidas em processos sépticos na faixa etária infantil
sofrem variação com o foco inicial da infecção e idade do paciente. Pelo que
notamos, a vítima apresentava foco infeccioso localizado nos pulmões
(pneumonia), em consequência de broncoaspiração, que evoluiu rapidamente
para um quadro séptico com resposta infamatória sistêmica (sepse grave) e
choque séptico.
Diante do exposto e observado, podemos concluir que
examinamos o corpo de uma criança do sexo feminino em estado de morte real,
apresentando lesões contusas superficiais recentes e antigas em vários
segmentos corporais, sem sinais de violência sexual, tendo como a causa da
morte CHOQUE SÉPTICO devido a pneumonia bilateral por broncoaspiração.
Com relação às respostas dos quesitos da autoridade
policial:
1 - A vida da paciente foi exposta a perigo pela
privação de cuidados indispensáveis?
Não temos elementos.
2 - A morte foi ocasionada por meios diretos ou
indiretos?
A morte foi ocasionada pela infecção pulmonar e
eventos secundários à infecção.
3 - Houve conjunção carnal ou atos libidinosos?
Não.
4 - Houve ruptura do hímen?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
18
Não.
5 - Foi morte ocasionada por lesão corporal anterior
que, por sede foi sua causa suficiente?
Não.
6 - Há lesão corporal ou outro vestígio indicando ter
havido emprego de violência e no caso afirmativo qual o meio empregado?
Sim, existem lesões corporais tegumentares de
natureza leve (recentes e antigas) provocadas por meio contundente, mas que
não têm nexo causal com o mecanismo de morte da vítima” (fls. 175/81).
Em complementação a referido laudo o Dr.
Aluísio elaborou o Parecer Médico Legal no 12/2012, informando que:
I) as citadas lesões antigas e recentes encontradas no corpo da vítima
“eram sugestivas de lesões de maus tratos”; II) a lesão localizada na região
palmar de Vitória “é sugestiva de lesão térmica (tipo queimadura) provocada
por ponta de cigarro, em cicatrização” (vide fotografia a fls. 226); III) as
“lesões são muito sugestivas de lesões de maus tratos”; IV) não foi possível
“detectar o microorganismo causador de tal infecção através de exame
microbiológico” (fls. 285/6).
5. Pois bem. Na espécie, a prova angariada em
desfavor de Edite e Ediane se revela suficiente a indicar que ambas
incorreram no crime previsto no artigo 136, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, que assim dispõe:
“Expor a perigo a vida ou a saúde de
pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a
trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de
correção ou disciplina.
Pena - detenção, de dois meses a um ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
19
ou multa.
§ 1o - Se do fato resulta lesão corporal
de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 2o - Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
§ 3o - Aumenta-se a pena de um terço, se
o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.
Da detida análise dos autos verifica-se que as
irrogadas expuseram a perigo a vida e a saúde de Vitória, com 2 anos
à época do ocorrido, privando-a de cuidados indispensáveis e
abusando de meios de correção, disso resultando sua morte.
Conforme se apurou, após o desacolhimento
de Vitória do Abrigo Reviver, em 26 de março de 2010, sua guarda foi
transferida para a avó, com quem a petiz passou a residir. Em que
pesem as advertências de que Ediane possuía um perfil desalinhado
e não poderia conviver com os filhos, ela passou a frequentar a casa,
inclusive permanecendo com as crianças durante a ausência de
Edite, que, como visto, saía para trabalhar.
Desse modo, verifica-se que ambas, Edite
como guardiã e Ediane na condição de genitora, exerciam autoridade,
guarda e vigilância quanto à menor, e tinham o dever zelar por ela.
O conjunto probatório revela um histórico de
violência física e emocional por parte de Ediane em relação aos
filhos, agravado pela inércia da avó no sentido de evitar as situações
degradantes a que os menores eram submetidos.
Apenas a título de argumentação, cumpre
mencionar que:
a) a Assistente Social Judiciário Maria Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
20
Lopes subscreveu o documento acostado a fls. 57/8, datado de 21 de
agosto de 2002, informando que Edite comparecera ao Juízo da
Infância e Juventude do Foro Central Cível e declarara que “há muito
tempo que sua filha e genitora da criança em questão (Obs. do Relator: Edésio, com
8 anos à época), Sra. Ediane Oliveira dos Santos, 25 anos, aproximadamente,
agride violentamente a criança em questão, sendo que segundo a declarante o
caso já fora informado ao conselho tutelar da Sé”;
b) conforme documento juntado a fls. 86/8,
firmado pela Assistente Social Judiciário Maria Elizabeth A. de F.
Guimarães aos 12 de junho de 2008 e dirigido ao Juízo da Infância e
Juventude, consta observação de que Thainara Oliveira dos Santos,
irmã da ofendida, aos 8 anos, era “a que mais recebe castigos físicos da
genitora”;
c) no documento de fls. 89/96, em que consta
parecer da psicóloga Fernanda Neisa Mariano aos 26 de setembro de
2008, há relato de Edésio dando conta de que Thainara “e seus irmãos
são punidos fisicamente com paus ou cintos; que sua avó não consegue protegê-
los das agressões de sua mãe”. No mesmo documento, Thainara se refere
a Gabriel Henrique Oliveira da Silva, que contava com 4 anos de
idade, outro filho de Ediane, dizendo que o irmão, assim como ela,
era punido “ficando de castigo ou apanhando de cinta ou pau nas pernas”.
Não se deslembre ainda do que constou no
documento acostado a fls. 113/9 (“SÍNTESE SOCIAL”), elaborado
pela Assistente Social Judiciário Débora Lucia Pezzolato, datado
de 19 de maio de 2010, ou seja, no mês anterior ao da morte da
ofendida. Vejamos:
“(...)
A guardiã não está desempenhando sua obrigação
enquanto guardiã. Os menores continuam a vivenciar uma situação de risco e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
21
negligência (sofrem agressões físicas e psicológicas e exclusos da rede
educacional de ensino).
A agressora é a genitora que convive com os infantes
diariamente.
Os infantes além das agressões são submetidos a
castigos severos e humilhantes.
A Sra. Ediane detém um perfil de conduta 'perverso' e
sempre escolhe um alvo para exteriorizar sua ira; no presente a infante Vitória
parece ser sua principal vítima. O histórico parece se repetir ao longo dos anos,
pois quando do início deste feito processual, Edésio foi escolhido.
A avó materna é omissa diante da conduta
descontrolada da filha e mentiu ao verbalizar para essa técnica que seu neto
Edésio não estava estudando pelo fato da escola ser distante da sua casa,
quando na verdade o mesmo, salvo, engano, foi convidado a se retirar da escola
por mau comportamento.
(...) entendemos que as crianças em tela se encontram
em situação de risco e sugerimos:
- que a Guarda das crianças concedida em prol da avó
materna seja cancelada;
- que seja efetuada busca e apreensão das crianças
em tela;
- que os infantes Gabriel, Maria, Gabriela, Vitória e
Fátima sejam abrigados na Instituição Centro Receptivo Casa Backita;
- que Thainara seja abrigada no Centro de Referência
da Criança e do Adolescente 'Creca Mensageiros' ”.
Mesmo diante do prognóstico negativo e da
sugestão acima exposta, Vitória retornou aos cuidados da família em
razão de desacolhimento solicitado pela própria avó, sendo inserida
nas mesmas condições a que sempre foram submetidos os outros
filhos de Ediane, em ambiente desprovido de atenções especiais que
lhes eram indispensáveis e relegada à própria sorte, conduzindo sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
22
vida ao epílogo.
Impende salientar que, de acordo com o que
informou Deise Caetano Berbeire, Diretora do Abrigo Reviver:
d) Vitória “apresenta boa saúde, se alimenta bem,
dorme bem e interage de forma saudável com as demais crianças. Ainda faz
acompanhamento com cardiologista trimestralmente” (documento datado de
04 de novembro de 2009, fls. 158/60);
e) ao deixar o Abrigo Reviver aos 26 de março
de 2010, ocasião em que relatórios e documentos da vítima foram
entregues para Edite, “a menor Vitória Oliveira Santos encontrava-se em
perfeita condição de saúde”. Dentre esses documentos, destaca-se o
seguinte manuscrito em que constam orientações acerca dos
cuidados médicos que deveriam ser adotados pela avó em relação a
Vitória: “acomp. ou rotina com pediatra; acomp. ou rotina com cardiologista no
Hosp. Regional Sul; em caso de febre deve ser sempre avaliada por um médico,
pois tem sopro cardíaco” (documento datado de 14 de outubro de 2011,
vide fls. 33 e 251, grifo nosso).
Relevante anotar que a fls. 187/9 foi juntado
Parecer Médico Legal, datado de 16 de março de 2011, em que os
médicos Diógenes Nunes de Mello e Otávio de Felice fizeram constar
que:
“(...) conforme ensina a Dra. Tatiana Rozov em seu
livro doenças pulmonares em pediatria o quadro clínico das pneumonias em
crianças abaixo de 6 meses pode ser discreto, porém Vitória contava com 2 anos
à época de sua morte e nesses casos o quadro clínico costuma cursar com febre
alta, dispnéia (falta de ar), além de prostração, palidez e gemência; portanto
podemos inferir que o quadro seria progressivo e o relatório hospitalar dá conta
de que a criança deu entrada no pronto-socorro em mal estado geral e não há
menção nos termos de declarações qualquer referência aos sintomas supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
23
descritos; portanto sugerimos a nobre autoridade policial a oitiva dos
responsáveis pela criança no sentido de se apurar se a criança apresentava
alguns dos sintomas supracitados em face da grave pneumonia relatada no laudo
necroscópico já estar em fase terminal, além do que os mesmos esclareçam o
mecanismo de produção das lesões descritas no laudo necroscópico em região
de face, tórax e abdômen” (grifo nosso).
Imperioso
trazer
à
baila
a
seguinte
circunstância anotada no documento acostado a fls. 121/3
(“PARECER PSICOSSOCIAL”), firmado pela Assistente Social
Judiciário Débora Lúcia Pezzolato e datado de 22 de julho de 2010:
“Ao compulsarmos os autos de feito processual, em
particular a informação do óbito da infante Vitória Oliveira dos Santos (2 a. i.),
ocorrido em 13.06.2010, indagamos 'as partes' a respeito. A avó materna e a
genitora nem sequer se preocuparam em narrar a respeito, as mesmas tão
somente portaram-se de maneira 'defensiva', verbalizando-nos 'não fizemos
nada'.
Na oportunidade a genitora e a avó materna, tão
somente, mostraram preocupação dos 'direitos de visita', bem como 'se ainda
podem continuar recebendo o benefício do bolsa família' ” - comportamento,
diga-se de passagem, que causa estranheza e demonstra frieza das
increpadas em relação ao trágico evento: morte de uma criança (filha
de Ediane e neta de Edite) ocorrida havia pouquíssimo tempo!
Importante relembrar o que Izabel Felipe
Gonçalves, a vizinha das apeladas, assinalou em solo policial no dia
14 de junho de 2010: ao falar para Edite que ela precisava levar
Vitória ao médico, ela concordou, mas “nunca tomou tal atitude. (...) há dois
dias percebeu Vitória adoecendo e notou que ela estava sempre gelada”.
Naquela oportunidade, Izabel informou também que Edite “não
providenciou socorro e somente a levou ao médico ontem, aproximadamente às
14h, quando a menina estava bastante 'roxinha', segundo lhe disse a própria avó”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
24
(fls. 17).
Repita-se ainda que a menina, ao chegar ao
hospital, estava “em mal estado geral, descorada, desidratada, com má
perfusão periférica, tempo de enchimento capilar maior que cinco segundos,
estava sonolenta, arresponsiva (não contactuava), taquidispneica e bradicardia”,
conforme afirmou a Dr.a Érica Regina Cruz Paulino (fls. 196/7).
Destarte, no caso em apreço ficou cabalmente
evidenciado que as acusadas expuseram a perigo a vida de Vitória,
pois, sabedoras de que a infante possuía saúde fragilizada, não
forneceram os cuidados indispensáveis a fim evitar que o quadro
clínico já existente se agravasse e culminasse com sua morte.
Repise-se que, conforme observado pelo
médio Dr. Aluísio em Parecer Médico Legal no 12/2012 de fls. 285/6, a
vítima apresentava “lesões (...) muitos sugestivas de (...) maus tratos” e a
“lesão na região palmar é sugestiva de lesão térmica (tipo queimadura)
provocada por ponta de cigarro, em cicatrização” (recorde-se que Ediane, na
fase inquisitiva, informou que “ela e sua mãe, Edite, são fumantes”, cf. fls.
255).
Embora não tenham sido apuradas a autoria e
as circunstâncias em que ocorreram, e essas ofensas não tenham
sido a causa direta da morte de Vitória, obviamente revelam o
contexto de vulnerabilidade em que a menina estava inserida e o
comportamento agudamente censurável das acusadas.
Verificou-se que a ofendida somente foi
socorrida ao hospital quando já apresentava sintomas gravíssimos,
pois, como dito pela própria avó, Vitória “passou mal, suas mãos e pés
passaram a ficar roxos. Diante disso, um vizinho levou Vitória até o hospital. (...)
Vitória vomitou bastante sangue e ficava gemendo até chegar ao hospital. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
25
três horas Vitória veio a óbito” (fls. 16).
O evento letal se operou porque as rés, que já
vinham desdenhando das necessidades dos menores que estavam
sob suas responsabilidades, ignoraram o quadro clínico apresentado
por Vitória, que foi levada a tratamento médico tardiamente, quando
as consequências da doença já eram irreversíveis.
Nesse sentido, Edite e Ediane agiram de
maneira intencionalmente omissa, a exemplo do que já se observava
naquele ambiente de abandono e agressividade, e postergaram os
cuidados indispensáveis a qualquer criança de tenra idade.
Portanto, restou patenteada a relação de
causalidade entre os maus tratos levados a efeito pelas denunciadas
e a morte da ofendida, caracterizando a qualificadora prevista no
artigo 136, § 2o, do Código Penal.
Vale realçar que a qualificadora do resultado
morte é preterdolosa, bastando para sua configuração a existência de
uma conduta dolosa antecedente de perigo (maus tratos), que
concorre para um resultado posterior mais gravoso (morte), ainda que
não almejado pelo agente, pelo qual responde a título de culpa.
Por outro lado, não se há negar que Edésio
disse que Ediane não agredia Vitória; esse relato, contudo, não
resiste ao embate com o conjunto probatório, devendo ser encarado
com reservas, haja vista o presumível interesse do rapaz no desfecho
da causa - é filho de Ediane (declarou que, apesar de tudo, a ama) e
neto de Edite.
E não é só: não cuidaram as rés de comprovar
as alegações que fizeram no sentido de que cuidavam de Vitória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
26
maneira correta, ônus, aliás, que somente a elas incumbia, consoante
estabelece artigo 156 do Código de Processo Penal.
Finalmente, importante deixar anotado que foi
juntada aos autos cópia de e-mail versando sobre “denúncia de maus
tratos recebida da Rede Record” no dia 21 de junho de 2010:
“Prezados, Venho por meio deste fazer uma denúncia
GRAVÍSSIMA, pois envolve uma criança de 2 anos chamada VITÓRIA OLIVEIRA
DOS SANTOS. Tudo começou quando a comunidade da VILA TOSTÓI RUA
MANHUFE 54, ficou sabendo sobre um caso de maus tratos quando foi verificado
pelo POSTO de Saúde (...) localizado na Avenida da Casa Grande no 1258,
Sapopemba, Jd. Ângela, em uma visita realmente foi constatada a DENÚNCIA, E
MUITO PIOR, A MENINA TOMAVA BANHO GELADO, DORMIA NO CHÃO,
FICAVA DE CASTIGO DENTRO DA PRIVADA PELADA POR ATÉ 3 DIAS
CONSECUTIVOS, ERA ESPANCADA, SUA CABEÇA ERA BATIDA NA PAREDE
POR VÁRIAS VEZES E HAVIA SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL... o Conselho
Tutelar do Jd. Grimaldi por via da Conselheira LIA e MARIA DO CARMO estava a
par do caso e nada foi feito...há 15 dias atrás a família mudou com escolta policial
e sobre a guarda da 'CONSELHEIRA TUTELAR LIA' presente nesse momento a
avó que era principal agressora chamada EDITE OLIVEIRA DOS SANTOS COM
A CONIVÊNCIA DA FILHA EDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 'MÃE' DA VITÓRIA
disse que o que não foi feito aqui na região, pois a população impediu que ela
MATASSE A MENINA, IRIA SER FEITO.
RUA
CHAUBEI
TAKAGASHI
No
601
AOP
51
FAZENDO DO CARMO. FONE 6853 6611 TELEFONE DE CONTATO DA
ASSASSINA.
A DENÚNCIA QUE A AVÓ SE MUDOU E A MENINA
FOI BRUTALMENTE ASSASSINADA DE TODAS AS FORMAS POSSÍVEIS E
IMAGINÁVEIS CAUSA MORTE ESTUPRO, VIOLÊNCIA SEXUAL, PNEUMONIA
BILATERAL, CHOQUE SÉPTICO, FRATURAS, TRAUMATISMO CRANIANO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
27
A
POPULAÇÃO
ESTÁ
REVOLTADA
COM
A
SITUAÇÃO DE OMISSÃO DE SOCORRO TANTO DA UBS, COMO DO
CONSELHO TUTELAR E QUEREMOS JUSTIÇA POIS ESSA CRIANÇA
SOFREU MUITO ANTES DE FALECER...ESPERAMOS QUE A EMPRESA
POSSA NOS AJUDAR A DENUNCIAR ESSE CASO HORRÍVEL...
OBS: Tem ainda com elas mais 5 crianças que podem
sofrer o mesmo que essa POBRE MENINA.
Conto com Vossa EMPATIA, pois vocês também são
PAIS E MÃES e podem imaginar o SOFRIMENTO dessa CRIANÇA” (vide fls.
168 e 170/1).
Diante desse panorama fático tem-se que toda
a prova se entrelaça para comprometer irremediavelmente as
recorridas, justificando a condenação consoante propugnado desde a
prologal acusatória.
6. Ao sancionamento:-
Em observância ao artigo 59 do Código Penal,
fixa-se a pena-base na fração de 1/2 (metade) acima do mínimo legal,
tendo em conta a personalidade desajustada das irrogadas, que
demonstraram total frieza e crueldade em suas atitudes, submetendo,
contra todas e mais palpáveis evidências, criança de apenas dois
anos de idade a degradante situação de maus tratos, que, frise-se,
prolongou-se no tempo, acarretando maior sofrimento à infante, que,
fragilizada e com saúde debilitada, veio a óbito.
Na
segunda
fase
dosimétrica,
ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira etapa do tríplice método, eleva-se a
pena na proporção de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0099075-13.2010.8.26.0050 -Voto no 35.993
28
referida no § 3o, do artigo 136, do Código Penal, pois o crime foi
praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.
O castigo final de Ediane e de Edite alcança
definitivamente 8 (oito) anos de reclusão.
Considerada a advertência do artigo 33, § 3o,
do estatuto repressivo, segundo a qual “a determinação do regime
inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código”, não se pode olvidar que quem
perpetra crime dessa envergadura [repise-se que a vítima sofreu lesões
antigas e recentes “sugestivas de lesões de maus tratos”, uma delas localizada
na região palmar “sugestiva de lesão térmica (tipo queimadura) provocada por
ponta de cigarro, em cicatrização”, conforme informou o Dr. Aluísio Andrade
Júnior ao elaborar o Parecer Médico Legal no 12/2012 (vide fls. 285/6)] projeta
intensa ousadia e claro desvio de comportamento, características que
reclamam acompanhamento prisional mais eficiente e severo, que tão-
só o regime fechado é capaz de proporcionar.
7. Diante do exposto, meu voto dá provimento
ao recurso interposto pela Justiça Pública a fim de condenar Edite
Oliveira dos Santos e Ediane Oliveira dos Santos a 8 (oito) anos
de reclusão, no regime fechado, como incursas no artigo 136, §§ 2o e
3o, do Código Penal.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator